Tribunal: TJSP
Processo: 2095703-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré que não interpôs apelo tempestivamente. Trânsito em julgado da decisão que determinou que a agravante-executada procedesse à portabilidade da linha telefônica no (11) 961311169 para a operadora VIVO. Multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Alegação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré que não interpôs apelo tempestivamente. Trânsito em julgado da decisão que determinou que a agravante-executada procedesse à portabilidade da linha telefônica no (11) 961311169 para a operadora VIVO. Multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, pois a linha telefônica estaria em nome de terceiro. Não comprovação da impossibilidade. Executada que não recorreu da sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.